Tribunal: TJDFT
Processo: 0755207-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu que fosse determinada a abstenção do réu de efetuar descontos a título de reposição ao erário de licença prêmio convertida em pecúnia recebida a maior, bem como de incluir o seu nome na dívida ativa e, subsidiariamente, o reconhecimento do recebimento da verba de boa-fé. Afirmou que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e que, em 28/08/2023, o réu editou o Despacho n° 2309/2023 informando a necessidade de ressarcimento ao erário decorrente dos valores recebidos a maior, a título de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA), pois faria jus a 12 meses de licença prêmio e não 18 meses, como foi pago. Alegou que, se houve eventual pagamento indevido este ocorreu por erro exclusivo da Administração, porquanto não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Consignou ter recebido a verba de boa fé e, no intuito de impedir a reposição, ajuizou a presente ação. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que o pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração, porquanto não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Alegou que não lhe era perceptível estar recebendo valores indevidos, acreditando fielmente que estava recebendo os valores corretamente. Afirmou que o valor da LPA em pecúnia não é de fácil aferição, eis que apenas algumas parcelas compõem a sua base de cálculo. Defendeu ter recebido a verba de boa-fé, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento a maior. Consignou que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A recorrida é servidora pública, professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, nascida em 16/01/1968, tendo sido admitida em 09/03/1987, sob a matrícula no 647721. Não há controvérsia quanto ao erro no pagamento.
IV. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
V. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro de cálculo da Administração Pública. A parte autora possui realmente 18 (dezoito) meses de LPA por ocasião da aposentadoria. Desse período 6 (seis) meses foram contados em dobro para fins do implemento do tempo de serviço, ao passo que os demais 12 (doze) meses deveriam ser convertidos em pecúnia. Não obstante, a Administração efetuou o cálculo da conversão em pecúnia considerando os 18 (dezoito) meses, resultando em pagamento a maior em favor da servidora.
VI. O equívoco não era facilmente perceptível pela servidora. O valor total pago a maior foi de R$ 25.620,41 (ID 55795035, pg. 10). Não obstante, os valores foram pagos de forma parcelada por longo período, de 01/2020 até 12/2022, ou seja, 36 (trinta e seis) meses, o que gera o valor mensal de pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reais), o que não é, no contexto dos autos, uma quantia expressiva, notadamente em um salário já modificado pela própria condição de aposentada.
VII. Além disso, a própria Administração, quando efetuou a conversão da LPA em pecúnia, utilizou base de cálculo inferior à que deveria, ou seja, prejudicando a servidora (ID 55795035, pgs. 10/11). Tal fato, embora tenha sido corrigido em agosto de 2023 de ofício pela Administração, não foi objeto de impugnação pela servidora à época da aposentadoria, reforçando a tese de que a autora não sabia que estava recebendo montante superior ao que efetivamente lhe era devido.
VIII. Nota-se que os cálculos realizados pela Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, não tiveram qualquer ingerência da autora, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou quase 4 (quatro) anos para perceber. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a inexistência do débito objeto dos autos e determinar ao réu que se abstenha de realizar qualquer desconto nos proventos da autora ou de inscrever seu nome em dívida ativa no que se refere à dívida discutida neste processo.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.